Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-59.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008211-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ELISIO ANDRE MACANEIRO - CPF: 293.829.639-87 (AGRAVANTE), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), HYGINO HILDEBRANDO PITELLI JUNIOR - CPF: 349.171.879-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PEDIDO DE ARRESTO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE ESTÁ EM EXECUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE FAVORECER UM CREDOR EM DETRIMENTO DOS DEMAIS. ARRESTO NEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O
atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda a cobrança de custas ao final (art. 233, §2º).

2. N
o tocante ao arresto requerido inobstante os argumentos tecidos nas razões recursais não há elementos que comprovem o perigo de dano para a parte recorrente, outrossim se a parte agravada está em recuperação judicial como dito pelo recorrente é fato que a medida constritiva poderá caracterizar benefício do agravante credor em detrimento dos demais credores.

3.

Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Elisio Andre Macaneira
, contra decisão proferida na ação de execução de busca e apreensão nº 1002321-21.2022.8.11.0007, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarcar de Alta Floresta/MT, na qual contende com
Hygino Hildebrando Pitelli Junior,
que indeferiu o pedido de recolhimento de custas ao final do processo, bem como de arrestar o valor de R$ 300.000,00.

A parte recorrente sustenta que comprovou não possuir condições de arcar com as custas processuais no momento, razão pela qual o magistrado de origem errou ao indeferir o pedido de pagamento de custas ao final do processo.

Menciona que estão presentes os requisitos para deferimento da medida de arresto requerida, uma vez que está lastreada em título executivo (nota promissória) devidamente assinada e que o agravado está passando por processo de recuperação judicial o que demonstra a sua insolvência.

Aduz que somente está pedindo “que os valores que estão depositados na ação de consignação em pagamento, continuem no juízo, até o deslinde desta ação.” (Id. 126504734, pág. 7)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar o pagamento das custas ao final do processo e o arresto do valor de R$ 300.000,00 depositado em juízo nos autos da ação de consignação em pagamento de n. 1002149-79.2022.8.11.0007 que tramita na Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 126772690).

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização na origem.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

Registro que inobstante já ter deferido o recolhimento de custas ao final,
o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020,
expressamente veda a cobrança de custas ao final
. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§
2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. [...]”
(Destaquei)

Assim, o pleito para pagamento de custas ao final do processo deve ser indeferido.

E, no tocante ao arresto requerido inobstante os argumentos tecidos nas razões recursais não identifico nos autos elementos que comprovem o perigo de dano para a parte recorrente.

Além disso, o recorrente afirma que a parte agravada está em recuperação judicial, portanto, a medida constritiva poderá caracterizar benefício do agravante credor em detrimento dos demais credores, o que deve ser evitado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022